Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
direito administrativo. agravo de instrumento E AGRAVO INTERNO. programa médicos pelo brasil. alteração de regras para prova final. tutela de urgência. requisitos não demonstrados. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando à manutenção de médicos no Programa Médicos pelo Brasil até nova oportunidade para realização da prova da terceira etapa, após alteração das regras do certame.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada, a fim de impedir o desligamento dos recorrentes do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova realização da prova final.
III. Razões de decidir
3. Os requisitos para concessão da tutela antecipada são cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. Não demonstrados, em análise sumária, a ilegalidade ou o abuso de poder discricionário na edição da Resolução DIREX no 32/2025, que tornou obrigatória a prova da SBMFC. 5. Alegações de quebra de confiança e insuficiência de tempo para preparação demandam dilação probatória, não sendo possível aferir de plano a probabilidade do direito. 6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, inviável a concessão da tutela antecipada, vez que as alegações dos Recorrentes demandam contraditório e dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A alteração das regras do Programa Médicos pelo Brasil, com exigência de prova elaborada pela SBMFC, não configura ilegalidade manifesta nem autoriza tutela antecipada sem dilação probatória.”
______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 13.958/2019, art. 27.